Tribunal: TJES
Processo: 5001286-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-55.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES OLIVEIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou a prejudicial de mérito da prescrição em ação de reparação de danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão.

A embargante alega a existência de (i) omissão quanto à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e (ii) obscuridade e omissão no que tange à aplicação do Termo de Compromisso como causa interruptiva da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e obscuridade ao (i) aplicar o prazo prescricional de cinco anos do Código de Defesa do Consumidor, com base na figura do consumidor por equiparação, e (ii) considerar a celebração de Termo de Compromisso como causa interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando o julgado expressa de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram à conclusão adotada.

4)
Não há omissão no acórdão que, alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, reconhecendo as vítimas do desastre ambiental como consumidores por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do mesmo diploma.

5)
Inexiste obscuridade ou omissão na decisão que reconhece o Termo de Compromisso como ato inequívoco de reconhecimento do direito dos lesados, configurando causa de interrupção da prescrição, conforme o inciso VI do art. 202 do Código Civil.

6)
O efeito interruptivo desse ato jurídico não se confunde com a natureza do prazo prescricional aplicável, incidindo sobre qualquer prazo em curso, seja ele cível ou consumerista.

7)
A argumentação da embargante evidencia mero inconformismo e a pretensão de reexame da matéria de mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa, cabendo o manejo apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no julgado que, de forma fundamentada, aplica a teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) às vítimas de desastres ambientais para fins de contagem do prazo prescricional.

3. A celebração de Termo de Compromisso que configura ato inequívoco de reconhecimento do direito do lesado interrompe a prescrição, nos termos do inciso VI do art. 202 do Código Civil, independentemente da natureza cível ou consumerista do prazo aplicável à pretensão.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 17 e 27; Código Civil, art. 202, VI.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, que afastou a prescrição da pretensão indenizatória, aplicando o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo a interrupção da contagem pela celebração de Termo de Compromisso.

De plano, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos recursais, como demonstra a ementa:

“
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A - em recuperação judicial contra decisão de saneamento proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Alessandro Alves Oliveira, em razão do rompimento da barragem de Fundão.

O agravante sustenta a ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código Civil, argumentando que o entendimento firmado pelo STF no Tema 999 se aplica apenas a danos ambientais coletivos, e não a danos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável à pretensão indenizatória do agravado é a trienal prevista no Código Civil ou a quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) interrompeu o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprescritibilidade da pretensão indenizatória estabelecida pelo STF no Tema 999 se aplica exclusivamente a danos ambientais coletivos, não abrangendo danos individuais, que possuem titular determinado e estão sujeitos à prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que danos individuais decorrentes de desastres ambientais não são imprescritíveis, devendo ser analisados sob a ótica da legislação civil e consumerista.

A reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão configura relação de consumo por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as empresas envolvidas e os Ministérios Públicos Federal e Estaduais interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, fazendo com que o prazo voltasse a fluir a partir da data de sua celebração, em 26/09/2018.

Considerando que a ação foi ajuizada em 23/05/2023, dentro do prazo quinquenal reiniciado em 2018, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável a ações indenizatórias individuais decorrentes de desastres ambientais é o quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, quando configurada a relação de consumo por equiparação.

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pode interromper a prescrição, nos termos do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, fazendo com que o prazo prescricional reinicie a partir da data de sua celebração.”

Nesse contexto, a embargante aponta, primeiramente, omissão no julgado por não ter apreciado a argumentação sobre a inexistência de relação de consumo.

Alega que a atividade de mineração não a qualifica como fornecedora de produtos ou serviços ao consumidor final, o que afastaria a incidência da legislação consumerista e a figura do consumidor por equiparação (
bystander
).

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado fora explícito e devidamente fundamentado ao assentar que o dano individual decorrente do desastre ambiental atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão colegiada se alinhou à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece as vítimas de eventos danosos dessa magnitude como consumidores por equiparação, nos exatos termos do art. 17 do CDC.

Logo, restou apreciada, de forma clara e suficiente, a questão jurídica, concluindo pela aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC.

A embargante alega ainda obscuridade e omissão quanto à aplicabilidade do Termo de Compromisso firmado em 26 de outubro de 2018 como marco interruptivo da prescrição.

Sustenta que o documento não poderia interromper prazo de natureza consumerista, pois pressupunha a incidência da regra trienal do Código Civil.

Novamente, a irresignação não prospera.

Este colegiado reconheceu que o referido termo, ao reafirmar a obrigação de reparar integralmente as pessoas atingidas, configurou ato inequívoco de reconhecimento do direito dos lesados, o que atrai a incidência da causa de interrupção da prescrição prevista no inciso VI do art. 202 do Código Civil.

A natureza jurídica do ato que interrompe a prescrição não se confunde com o prazo prescricional aplicável à pretensão.

O reconhecimento da dívida é ato jurídico que produz o efeito de interromper a fluência de qualquer prazo prescricional em curso, seja ele cível ou consumerista.

O fato de o termo ter sido firmado na iminência do transcurso do prazo trienal cível apenas evidencia a cautela das partes envolvidas em evitar a prescrição sob a ótica da legislação civil, mas não tem o condão de afastar a incidência de prazo mais benéfico ao consumidor, tampouco de invalidar o efeito interruptivo do ato.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque, poder-se-ia cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2019)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.